Tribunal: TJES
Processo: 5005610-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005610-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: RODRIGO TEIXEIRA SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA :
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO E CONDUTOR JÁ INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Movida Locação de Veículos S/A contra decisão da 9ª Vara Cível de Vitória que, em ação de indenização por ato ilícito, indeferiu o pedido de denunciação da lide de Caio da Silva Ferreira, sob fundamento de que já integrava o polo passivo da demanda. A agravante sustenta a legitimidade da denunciação com base na responsabilidade contratual e na necessidade de garantir o exercício do direito regressivo, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a denunciação da lide ao corréu que já integra o polo passivo da demanda principal, na condição de responsável financeiro e condutor do veículo, visando ao exercício antecipado do direito de regresso em caso de eventual condenação da denunciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A denunciação da lide é admissível quando há obrigação legal ou contratual de indenizar prejuízos suportados pelo denunciante, nos termos do art. 125, II, do CPC/2015.

4.
A jurisprudência do STJ e o Enunciado nº 492 da Súmula do STF reconhecem a responsabilidade solidária da locadora de veículos pelos danos causados a terceiros pelo locatário, inclusive quando decorrentes de acidente de trânsito.

5.
A condição de responsável financeiro e condutor do veículo confere ao corréu pertinência subjetiva para integrar a lide secundária, visando à eventual responsabilização regressiva.

6.
A denunciação da lide não introduz causa nova ao processo, tampouco demanda dilação probatória excessiva, sendo adequada ao caso concreto e compatível com os princípios da economia e da celeridade processuais.

7.
A negativa de admissibilidade da denunciação forçaria o ajuizamento de futura ação autônoma de regresso, contrariando os objetivos do instituto da intervenção de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É admissível a denunciação da lide ao corréu que, embora já integre o polo passivo da demanda principal, figure como responsável financeiro e condutor do veículo locado, desde que haja previsão contratual de responsabilidade regressiva.

2.
A denunciação da lide visa à economia e celeridade processual e deve ser admitida quando não introduzir causa nova ou exigir ampla dilação probatória.

3.
A negativa da denunciação da lide obriga o denunciante a ajuizar ação autônoma de regresso, contrariando a finalidade do instituto prevista no art. 125 do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M
ovida Locação de Veículos S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (Id 13177770, p. 83/88), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 13177770, p. 107/110) que, em “
ação de indenização por ato ilícito
” ajuizada por
Rodrigo Teixeira Santos
e
Maria Antônia Marinho da Silva Rocha de Almeida
, indeferiu o pedido de denunciação à lide de Caio da Silva Ferreira, por já integrar o polo passivo da demanda e, inclusive, ter contestado os pedidos formulados pelos autores.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 13176912), em síntese, que:
(i)
diante do preenchimento dos requisitos legais que justificam a denunciação da lide ao corréu, não há vedação legal para a denunciação ofertada, de modo que não se justifica o indeferimento pelo fato de o corréu/responsável financeiro figurar no polo passivo da lide principal;
(ii)
ao optarem por não contratar proteções mais amplas, que abrangessem também danos causados a terceiros, a locatária e seu responsável financeiro assumiram para si, de forma exclusiva e isolada, a responsabilidade por todas as consequências que pudessem advir da condução do veículo locado;
(iii)
nos termos das Cláusulas 8.2 e 8.3 do contrato, até mesmo quando contratada a proteção contra prejuízos causados a terceiro, há apenas limitação de responsabilidade, devendo a locatária e seu responsável financeiro assumir os valores que ultrapassarem as proteções;
(iv)
é necessário que o responsável financeiro seja também denunciado à lide, pois lhe cabe responder solidariamente com a locatária pelos atos praticados durante a utilização do veículo locado, além de indenizá-la de eventuais valores despendidos em caso de condenação;
(v)
diante de uma eventual condenação judicial, dependerá de nova ação judicial para se ver ressarcida de eventuais prejuízos por quem tem a obrigação legal de fazê-lo;
(vi)
em sendo mantida a decisão agravada, será tolhida da possibilidade de estabelecer, desde logo, uma lide secundária com o corréu Caio, por ser impossível fazê-lo nos próprios autos sem a utilização da ferramenta de litisdenunciação;
(vii)
mostra-se adequada ao caso a denunciação da lide ao corréu Caio que, sendo o condutor do veículo no momento do acidente, deverá responsabilizar-se pelos eventuais danos dele decorrentes e, em homenagem aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da celeridade, venha a responder pelos prejuízos em uma mesma demanda; e
(viii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar o início da fase instrutória sem a denunciação do corréu/responsável financeiro Caio, com o seu provimento pelo Órgão Julgador a fim de deferir o pedido de denunciação da lide.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, oriento-me pela confirmação da decisão pela qual atribuí eficácia suspensiva ao presente recurso, por vislumbrar a relevância da fundamentação em prol da reforma da decisão recorrida. Senão vejamos.

No caso em análise, a litisdenunciante é a empresa
locadora
do veículo que, de acordo com a petição inicial da ação originária, era conduzido pelo 1º requerido no dia 17/11/2022 e, ao realizar manobra imprudente na Av. Saturnino de Brito, nesta Capital, teria dado causa ao acidente de trânsito do qual resultaram os danos alegadamente sofridos (Id 13177738).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece inalterada no sentido de que “
é solidária a responsabilidade do proprietário do veículo quanto aos danos advindos de acidente provocado por terceiro a quem entregou a condução do seu veículo, ainda que o automóvel tenha sido disponibilizado ao causador do ilícito mediante contrato de locação
” (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.385.834/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

Por sua vez, dispõe o Enunciado nº 492/STF que “
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
”.

Em razão disso, assiste razão à agravante ao postular a reforma da decisão, uma vez que, apesar de o 1º requerido Caio já integrar a lide primária – estabelecida entre os autores e os 3º requeridos (Caio da Silva Ferreira, LL Representações Ltda. e Movida Locação de Veículos S/A), deve integrar a lide secundária por figurar como
responsável financeiro
no contrato de locação celebrado com Nicole Soares Bortot no dia 17/11/2022 (cujo pedido de denunciação à lide foi deferido no bojo da decisão recorrida),
ex vi
do disposto no art. 125, II, do CPC/2015:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - (...)

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou
pelo contrato
, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Muito embora a (im)procedência da lide secundária em relação àquele que figura como responsável financeiro no contrato de locação de veículo esteja reservada para o momento em que for prolatada sentença, é acertada a tese recursal de que o 1º requerido Caio – na condição de responsável financeiro – possui pertinência subjetiva para figurar na lide secundária, diante da responsabilidade pelo veículo por ele assumida contratualmente em conjunto com a locatária e o condutor adicional, a teor do disposto nas Cláusula 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 11ª do contrato celebrado, que veiculam obrigações também por ele assumidas (Id 13177770, p. 39/40).

De mais a mais, a denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros,
busca atender aos princípios da economia e presteza na entrega da prestação jurisdicional
, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter os valores tutelados pelo instituto.

A respeito da denunciação da lide, assim leciona o prof. Fredie Didier Jr.
1
:

“(...) Do ponto de vista material, a denunciação da lide é demanda que veicula pretensão regressiva ou de garantia.

O denunciante visa ao ressarcimento pelo denunciado de eventuais prejuízos que porventura venha a sofrer em razão do processo pendente. Não há, portanto, qualquer afirmação de existência de relação jurídica material entre o denunciado e o adversário do denunciante.

Afirma-se a existência de uma relação jurídica entre o adversário do denunciante e o denunciante (demanda principal) e entre o denunciante e o denunciado (demanda incidental). É fundamental a percepção do fenômeno sob essa perspectiva, pois a correta compreensão das modalidades de intervenção de terceiro, como já afirmado, não prescinde de uma investigação do vínculo que mantém o terceiro com a relação jurídica discutida em juízo.

(...)

É, ainda, demanda eventual, porque feita sob condição: a demanda regressiva somente será examinada se o denunciante, afinal, for derrotado na demanda principal. A primeira demanda é preliminar em relação à denunciação, pois se o denunciante for vitorioso na ação principal, a ação regressiva sequer será examinada; se o denunciante sucumbir, a ação de denunciação tanto poderá ser procedente como improcedente.

(...)

Finalmente, a denunciação da lide é uma demanda antecipada: o de nunciante se antecipa e, antes de sofrer qualquer prejuízo e para a hipótese de vir a sofrê-lo, propõe demanda em face de terceiro, com o objetivo de imputar-lhe a responsabilidade pelo ressarcimento.

Normalmente, seria caso de demanda sem interesse de agir, pois o demandante ainda não teria sofrido qualquer prejuízo. Mas por uma questão de economia processual, permite-se a antecipação da demanda, atribuindo-lhe, porém, a natureza eventual”.

Em assim sendo, à luz dos princípios da celeridade e economia

processuais, deve ser indeferido o pedido de denunciação da lide, ainda que esteja amoldado a uma das hipóteses previstas no art. 125 do CPC/2015, somente quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide

paralela e a exigir ampla dilação probatória, o que aparentemente não se verifica no caso concreto.

Afinal, sendo mantida a decisão agravada, permanecerá o 1º requerido Caio vinculado tão somente à lide primária e, na hipótese de ser condenado solidariamente com a locadora de veículos a reparar os danos alegadamente sofridos pelos autores/agravados, far-se-á necessária a propositura de ação própria pela agravante para exercer o direito de regresso a que alega faz jus, na forma do § 1º do art. 125 do CPC/2015:

§ 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, reformando a decisão agravada, deferir o pedido de denunciação da lide ao corréu
Caio da Silva Ferreira
, na condição de responsável financeiro e condutor do veículo locado.

É
como voto
.

____________________________

1
In Curso de Direito Processual Civil. Ed. JusPodivm, 19ª ed., 2017, ed. digital, p. 556-557.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.